Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE MEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o retorno dos autos ao Partidor Judicial para fins de elaboração de novo esboço de partilha no tocante ao imóvel localizado em Santarém-PA.

2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

3. A ausência de impugnação ao decisum que reconheceu o direito de meação da companheira do de cujus sobre imóvel acarreta a preclusão da matéria. Incabível, portanto, a sua reapreciação.

4. Recurso conhecido e desprovido.